Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-94.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014169-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 08.628.534/0001-79 (AGRAVANTE), ELSON GOMES DA SILVA - CPF: 823.148.371-34 (AGRAVADO), CHIRLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 968.906.141-00 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA - EPP - CNPJ: 08.814.803/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ - CPF: 039.145.608-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO “CAVALO” E DO PROPRIETÁRIO DO “SEMI REBOQUE” ACOPLADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico", o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1256052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES – EPP,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1000811-70.2018.8.11.0020, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que não reconheceu a ilegitimidade de parte da Agravante J Flavio Cabelo Transportes, com relação ao acidente, bem como de não reconhecer a ilegitimidade ativa da Requerida/Agravada Chilrei, com relação aos pedidos propostos na inicial.

A empresa agravante alega que não deve responder pelo evento em questão, pois, “não detém culpa em relação ao acidente. Para tanto, a pretensão da Agravante acerca da discussão sobre a culpa em relação ao evento e acidente possui fundamento legal a partir do que estabelece o art. 5º- inciso LV da Constituição Federal (cláusula pétrea- dentro do Títulos das Garantias e Direitos Fundamentais). Por isso é que fundado em referidos aspectos registra e tendo como base que a Agravante não possui responsabilidade pelo evento em questão de modo que apresenta fatores a par de estabelecer parâmetros para a discussão a impugnar a r. decisão de fls. 121/122.

De modo, que atrela a questão no sentido de que seja reconhecido que o choque que ocorreu foi entre a motocicleta que era dirigida pelo Autor Elson e especificamente o veículo IVECO/STRALISHD – Caminhão Trator que pertence única e exclusivamente a TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA, o que não guarda qualquer relação com a empresa ora Agravante proprietária do Semi Reboque.”.

Assevera que não houve ou ocorreu qualquer tipo de choque ou de contato, com a motocicleta do veículo que é de propriedade da agravante e que o motorista do veículo da IVECO/STRALISHD – Caminhão Trator, pertence única e exclusivamente a TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA; que não há critério de subordinação ou de ordens ou de contratação com a empresa J Flavio Cabelo Transportes

Além disso, referida empresa

de transportes ora Agravante possui personalidade jurídica,

patrimônio distintos, bem como, endereços com sede e escritório em local distintos no que se refere a TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA. Não há, ou não se guarda qualquer relação com a atuação e exploração da atividade econômica realizada por referidas empresas.

Os sócios são completamente distintos. O que há somente e o que ocorreu, foi o empréstimo gratuito para a utilização do Semi – Reboque por uma viagem.”.

Explica ainda que o veículo foi empréstimo gratuito do semi reboque, para uma viagem.

Defende, ainda, que a decisão contraria decisão do STJ. Cita Recurso Especial 494.372 no sentido de que o proprietário semi reboque, não responde pelos danos causados a terceiros, visto que inexiste vínculo de preposição entre ele e o motorista ou entre ele e dono do caminhão, não se aplicando o inciso III do artigo 1521 do Código Civil.

Ainda argumenta que: “Outro fator que é determinante que comprova as alegações para o caso, é que a nota fiscal da carga, bem como, o Conhecimento de Transporte que ensejou o transporte, estão todos em nome da Transportadora Ribeiro e Cabelo Ltda que forneceu para o Agravante como forma de demonstrar o ocorrido, como também a declaração de fls. que demonstra no caso a ocorrência do empréstimo gratuito do veículo. Assim, não se demonstra que a Agravante J Flavio Transportes tenha qualquer participação ou responsabilidade com o evento inclusive ou com o recebimento do frete ou com os fatores de lucros pelo transporte realizados.”.

Explica ainda que o Semi Reboque não tem tracionamento espontâneo, sozinho e necessita então de ser tracionado com relação ao cavalo que detém potência para andar e se locomover e, assim sendo, o semi reboque não provocou o acidente em questão, tendo em vista que a locomoção dele é inteiramente realizada pelo cavalo como veículo principal e o cavalo era conduzido por motorista da TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA., não havendo subordinação; ainda, com relação a lucro com base no frete realizado, entre motorista, e também solidariedade quanto as empresas não houve choque com o semi reboque.

Sob outro aspecto, da ilegitimidade da parte ativa alega que ausente comprovação de prejuízo; que não há demonstração que importe em comparação acerca de rendimentos por parte da empresa de Chirlei durante período de recuperação de Elson para estabelecer se ocorreu ganhos ou percas; também que ela não estava com o marido, no momento do acidente, não esteve envolvida em referido acidente, não se demonstra sequelas, ou prejuízos em relação a seu corpo, ou sua mente. Portanto, demonstra-se que continuou hígida e capaz, inclusive realizando negócios como acompanhamentos ao Procon de Alto Araguaia e a outros órgãos como INSS, conforme demonstra a procuração celebrada por Elson e anexada às fls. dos autos para receber valores a título de benefícios previdenciários, como também de valores relativos a apólice de seguro.”

Ainda, pontua que com relação ao dano moral reflexo, assevera ausência de fundamentação ou a indicação do fundamento jurídico do pedido na petição inicial.

Adiante, voltando a tese da ilegitimidade passiva reafirma que não houve ou ocorreu qualquer tipo choque ou de contato da motocicleta com o seguinte veículo que é de propriedade da Transportadora J Flávio Cabelo. Ainda, quanto ao evento diz que o motorista da motocicleta dirigia em velocidade incompatível com o local, desrespeitando regras de transito e direção defensiva.

Pondera que embora o juiz “a quo” tenha concedido a tutela antecipatória nos termos da resolução nº 81 de 19/11/1998 do CONTRAN, não foi observado o artigo 2º, que prevê a obrigatoriedade do exame de alcoolemia para vítimas fatais de transito.

Requer a revogação e suspensão da r. decisão concedida em sede de tutela antecipatória.

No mérito, requer o reconhecimento das preliminares arguidas, com a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida, (id. 49249460).

Vieram as informações de id. 51433464.

Contrarrazões (id. 52181992), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1000811-70.2018.8.11.0020, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que não reconheceu a ilegitimidade de parte da Agravante J Flavio Cabelo Transportes com relação ao acidente bem como de não reconhecer a ilegitimidade ativa da Requerida/Agravada Chilrei com relação aos pedidos propostos na inicial.

Pois bem. Cinge-se a questão na análise das preliminares rejeitadas de ilegitimidade passiva e ativa.

Adentrando a análise da questão, imperioso se faz trazer a colação trecho da decisão agravada:

“Das preliminares arguidas pelas partes. - Da ilegitimidade ativa da Sra. Chirle Pereira de Souza.

No caso, não vislumbra-se a ilegitimidade arguida pelas requeridas. Isso porque, havendo danos materiais ou morais, ocasionados a autora, em decorrência do acidente de trânsito narrado nos autos, estes poderão ser pleiteados, trata-se do chamado dano reflexo.

Com efeito, a autora pleiteia por danos materiais, consistentes nos valores que deixou de lucrar, ao afastar-se de suas atividades laborais para cuidar do esposo, além dos danos morais que a ela se estenderam. Assim, tendo experimentado danos em decorrência do acidente, é parte legitima a pleiteá-los na ação, pelo que rejeito a preliminar.

– Da ilegitimidade passiva da empresa J. Flavio Cabelo Transportes.

De igual modo, tenho que não assiste razão a alegação de ilegitimidade passiva da empresa. Com efeito, consta dos documentos carreados aos autos que o semirreboque estava acoplado ao veículo conduzido pelo terceiro requerido, de modo que tornam-se um só, não havendo em se falar em responsabilidade exclusiva do proprietário do caminhão.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SOLIDARIEDADE ENTRE O PROPRIETÁRIO DO "CAVALO MECÂNICO" E O DA CARRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico", o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. Precedentes.

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1256052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CONDUTOR DE CAVALO MECÂNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO SEMIRREBOQUE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR DOS DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. O proprietário de semirreboque acoplado a cavalo mecânico é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de acidente causado pelo condutor do veículo, devendo assim figurar no polo passivo da ação de indenização. Precedentes.

2. O entendimento do STJ é de que a confirmação de decisão monocrática de relator por órgão colegiado sana eventual violação do art. 557 do CPC/1973. Precedentes.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela necessidade de constituir capital garantidor para pagamento da pensão mensal. Alterar esse entendimento demandaria reexame de provas, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência deste Tribunal permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, as quantias arbitradas na origem se mostram razoáveis, não ensejando a intervenção desta Corte.

6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1548722/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019)

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa J. Flavio Cabelo Transportes.”.

Quanto à tese de ilegitimidade passiva, a decisão não merece qualquer reparo.

Isso porque a decisão agravada está amparada em entendimento atual e consolidado do Superior Tribunal de Justiça, do qual compartilho.

O julgamento do Recurso Especial 494.372 (de 2010) que ampara as pretensões do agravante se encontra ultrapassado pelo recente entendimento de que na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do “cavalo mecânico”, o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima.

Peço vênia para trazer alguns precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SOLIDARIEDADE ENTRE O PROPRIETÁRIO DO "CAVALO MECÂNICO" E O DA CARRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico", o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. Precedentes. 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1256052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CONDUTOR DE CAVALO MECÂNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO SEMIRREBOQUE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR DOS DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O proprietário de semirreboque acoplado a cavalo mecânico é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de acidente causado pelo condutor do veículo, devendo assim figurar no polo passivo da ação de indenização. Precedentes. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1.548.722/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe de 16/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SOLIDARIEDADE ENTRE O PROPRIETÁRIO DO "CAVALO MECÂNICO" E O DA CARRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico", o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 398.184/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe de 26/10/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TRANSPORTADORA DONA DO CAVALO E DO CONTRATANTE PROPRIETÁRIO DO SEMIRREBOQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Encontrando-se o aresto hostilizado em harmonia com o entendimento desta Corte de que, na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico", o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima, de rigor a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 893.770/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 1/3/2017.)

“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. REBOQUE E CAMINHÃO TRATOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DOS VEÍCULOS.

1. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando, rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame é devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. A empresa proprietária de semirreboque é solidariamente responsável pelos danos causados em acidente envolvendo o caminhão trator, no qual se encontrava acoplado, devendo, assim, figurar no polo passivo de ação de indenização em razão dos prejuízos advindo daquele evento.

3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.289.202/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 29/8/2016.)

Este eg. Tribunal de Justiça desde 2.005 já se alinhava com esse entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PERDA DE MEMBROS INFERIORES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM QUE FOI DETERMINADO O PAGAMENTO DE DESPESAS PRETÉRITAS E FUTURAS DE TRATAMENTO MÉDICO E FARMACÊUTICO DA VÍTIMA E DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PROPRIETÁRIA DO SEMI-REBOQUE TRACIONADO POR CAVALO MECÂNICO DE OUTRO PROPRIETÁRIO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR NÃO DETERMINAR QUAL A RESPONSABILIDADE DE CADA PARTE NO EVENTO DANOSO - REJEIÇÃO - SOLIDARIEDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PELA NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA - IMPOSSIBILIDADE - INEFICÁCIA DA DECISÃO POR FALTA DE CITAÇÃO DA DENUNCIADA E FALTA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEMONSTRAÇÃO EM FASE INICIAL DA CULPA DAS AGRAVANTES - LAUDO PERICIAL DO ACIDENTE - LESÕES GRAVES QUE RECLAMAM PRONTO RESPALDO ECONÔMICO - AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

É parte legítima para responder pela ação de indenização, fundada em acidente de trânsito que resultou lesões graves da vítima, o proprietário do semi-reboque, mesmo que estivesse sendo tracionado, em caráter de locação ou empréstimo, por cavalo mecânico pertencente a outrem, em decorrência da responsabilidade civil solidária existente entre ambos. (...)”(N.U 0012896-25.2005.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2005, Publicado no DJE 01/12/2005)

“APELAÇÕES CÍVEIS - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA - PROCEDÊNCIA ATÉ LIMITE DA APÓLICE - CHAMAMENTO AOS AUTOS - EMPRESA DE RESSEGURO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO "CAVALO" E DO PROPRIETÁRIO DO "SEMI-REBOQUE" ACOPLADO - TEST DRIVE - REJEIÇÃO - MÉRITO - VEÍCULO TREMINHÃO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA, VINDO A COLIDIR FRONTALMENTE COM VEÍCULO DA VÍTIMA - IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO TREMINHÃO - ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE (DANO - CULPA E NEXO CAUSAL) - DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO E PROVA ORAL E TESTEMUNHAL - DANOS MATERIAIS - PENSÃO EM RAZÃO DA MORTE DO PAI - FILHA E VIÚVA - 1/3 (UM TERÇO PARA CADA UMA) - FILHA ATÉ 25 ANOS - EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO E DESPESAS COM FUNERAL DA VÍTIMA - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CABIMENTO - INDEPENDENTEMENTE DE PROVA - PERDA DO ENTE QUERIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO RESPEITANDO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DPVAT - FALTA DE PROVAS QUANTO AO RECEBIMENTO - LIMITAÇÃO DO RESSEGURO - LIMITE FIXADO NA APÓLICE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. Tendo em vista que o cavalo mecânico e o semi-reboque nele engatado constituem um só veículo articulado enquanto circulam no trânsito, os respectivos proprietários devem responder solidariamente pelos atos culposos de quem o conduz, muito mais ainda quando o veículo de propriedade da revendedora é cedido para test drive e não há qualquer termo de responsabilidade do condutor por eventual acidente. (...)” (N.U 0008539-95.2002.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 01/11/2013)

No que tange à ilegitimidade ativa, também não encontro desacerto na decisão agravada.

Isso porque as pretensões da agravada estão alicerçadas no dano reflexo, pelo acidente que envolveu seu marido e o tempo que ficou sem trabalhar para cuidar dele.

Não se pode confundir legitimidade com o acolhimento do pedido. Embora a agravada tenha legitimidade em requerer dano reflexo, sua confirmação definitiva é resguardada à sentença.

Por fim, mantenho a decisão de id. 49249460, quanto a preclusão quanto a questões envolvendo o deferimento da tutela.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020